Tribunal: TJSP
Processo: 1030615-55.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de indenização por danos morais. Contrato de fornecimento de software e de prestação de serviços. Alegação de cobrança indevida fundada na utilização em excesso das licenças contratadas. Sentença de improcedência do pedido. Apelo da autora. Pedido de anulação da decisão. Acolhimento. Se a perícia não esclareceu a questão controvertida, é

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de indenização por danos morais. Contrato de fornecimento de software e de prestação de serviços. Alegação de cobrança indevida fundada na utilização em excesso das licenças contratadas. Sentença de improcedência do pedido. Apelo da autora. Pedido de anulação da decisão. Acolhimento. Se a perícia não esclareceu a questão controvertida, é caso de se determinar a realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.